Tribunal: TJSP
Processo: 0000431-56.2014.8.26.0418
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reserva legal
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Acolhem-se em parte os embargos declaratórios apenas para sanar a omissão encontrada no julgado relativamente ao erro material constante da sentença quanto à matrícula do imóvel. 2. Inocorrência dos demais vícios apontados no v. acórdão embargado. A conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Acolhem-se em parte os embargos declaratórios apenas para sanar a omissão encontrada no julgado relativamente ao erro material constante da sentença quanto à matrícula do imóvel. 2. Inocorrência dos demais vícios apontados no v. acórdão embargado. A conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 3. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF.
Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem alteração do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000431-56.2014.8.26.0418/50000, da Comarca de Paraibuna, em que é embargante
SUZANO DE PAPEL E CELULOSE S/A, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente
acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000431-56.2014.8.26.0418/50000 - Paraibuna - VOTO No 2/8
Voto no 36743
Processo: 0000431-56.2014.8.26.0418/50000
Embargante: Suzano de Papel e Celulose S/A
Embargada: Ministério Público de São Paulo
Comarca de Paraibuna
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
1. Acolhem-se em parte os embargos declaratórios apenas para
sanar a omissão encontrada no julgado relativamente ao erro
material constante da sentença quanto à matrícula do imóvel. 2.
Inocorrência dos demais vícios apontados no v. acórdão
embargado. A conduta de fazer preponderar argumentos configura
tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-
determinado para este recurso. 3. Prescindibilidade de menção
expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes
do STJ e STF.
Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem alteração do
julgado.
Vistos;
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Suzano de Papel e Celulose S/A contra o Ministério Público de São
Paulo, em face do v. acórdão de fls. 696/707, por meio do qual a
turma integrante desta Colenda 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente negou provimento aos recursos interpostos pelas partes,
mantendo a r. sentença que havia condenado a embargante nas
obrigações de apresentar projeto de instituição, medição e
demarcação da área da reserva legal dos imóveis rurais objeto das
matrículas no 3799, 3800, 3801 e 3802, facultando o cômputo da
área de preservação permanente; de regularizar a área destinada
à reserva legal, nos termos do artigo 66, do CF, quanto à
recomposição, regeneração natural ou compensação; e de se
abster de explorar a área destinada à reserva legal florestal ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000431-56.2014.8.26.0418/50000 - Paraibuna - VOTO No 3/8
nela promover ou permitir que se promovam atividades danosas,
com a ressalva da possibilidade de sua exploração (art. 17, § 1o e
art. 20 do CF).
Sustenta que o v. acórdão padece de omissão,
pois não indicou quais seriam as omissões atribuíveis à
embargante quanto às obrigações de discriminação do perímetro
da reserva legal, de regularização e de abstenção de exploração
da área. Aduz, ademais, que a decisão não apreciou o pedido de
correção de erro material constante da sentença, relativo à
matrícula do imóvel. Requer a supressão dos vícios apontados,
bem como o prequestionamento dos dispositivos para fins de
interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Conheço dos embargos de declaração, porque
presentes os requisitos de admissibilidade e os acolho
parcialmente, porquanto configurada a hipótese de omissão
contida no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.
2.
De fato, o v. acórdão padece de omissão quanto
ao pedido de correção de erro material constante da r. sentença,
relativo à matrícula do imóvel.
E neste tocante, assiste razão à embargante,
pois a embargante é proprietária do imóvel denominado “Fazenda
Alegre”, matriculada sob o no 3.300 no Cartório de Registro de
Imóveis de Paraibuna (fls. 02), ao passo que a r. sentença fez
referência a matrículas distintas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000431-56.2014.8.26.0418/50000 - Paraibuna - VOTO No 4/8
Desse modo, a fim de suprir o vício apontado,
retifica-se a r. sentença para constar que as condenações dizem
respeito ao imóvel de propriedade da embargante, matriculado sob
o no 3.300 no Cartório de Registro de Imóveis de Paraibuna, sem
alteração do resultado do julgamento.
3.
Quanto às demais questões apontadas pela
embargante, rechaça-se a tese de omissão, tendo em vista que ao
julgador cumpre apreciar o tema de acordo com o que reputar
atinente à lide não tem o dever de julgar a questão posta a seu
exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas conforme
livre convencimento (art. 371 do Código de Processo Civil),
valendo-se de fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes
ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Contenta-
se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in
iudicium deducta, o que se deu no caso ora em exame. Nítido é o
caráter modificativo que a parte embargante, inconformada, busca
com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que
pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese.
Com efeito, na hipótese em concreto, refutou-se
a tese do embargante consoante as razões aduzidas no v.
acórdão, com relevo para os seguintes excertos:
“Restou suficientemente demonstrado nos autos da presente ação civil
pública que a requerida não adotou medidas pertinentes para
delimitação da área de Reserva Legal, nos termos do atual Código
Florestal, motivo pelo qual se faz imperativa a cominação de obrigações
de fazer, consoante fixados na r. sentença de fls. 535/541, em atenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000431-56.2014.8.26.0418/50000 - Paraibuna - VOTO No 5/8
às normas do Código Florestal, plenamente vigentes.
Observo, por primeiro, que incontroverso o fato de a ré ser proprietária
do bem indicado, denominado “Fazenda Alegre”, localizada no
Município de Paraibuna, objeto da matrícula no 3.300, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca.
Evidente, outrossim, que a recorrente não procedeu à demarcação da
área de reserva legal do aludido bem e, somente no curso desta da
demanda, demonstrou ter promovido a inscrição no Cadastro Ambiental
Rural, há muito assumida pela ré em Termo de Ajustamento de
Conduta, firmado com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente.Ressalto
que a obrigação de demarcação da área de Reserva Legal é, consoante o
Código Florestal, obrigação imposta ao proprietário do imóvel,
observando as diretrizes do referido Codex. Daí decorrer a conclusão de
que a ele cumpre efetuar os procedimentos necessários, submetendo
sua proposta ao órgão ambiental.
Não prospera, portanto, a argumentação da recorrente acerca de sua
ausência de responsabilidade quanto a demarcação e instituição da área
de Reserva Legal, de vez que implica violação às normas jurídicas
vigentes, não podendo ser admitida, sob pena de se pôr em risco o meio
ambiente. Cabe ao proprietário, reitero, a delimitação e instituição da
reserva legal e sua negativa em assim agir autoriza o manejo da ação
civil pública, com vistas a fazer cessar a degradação natural, que é
inerente à falta de garantia de cobertura vegetal mínima.
Assim sendo, nota-se que correta a decisão perfilhada pelo r. Juízo a quo
ao acolher a reivindicação ministerial, inclusive quanto às obrigações de
regularização e de abstenção de exploração da área de Reserva Legal do
imóvel em questão.”
A irresignação contra tais pontos autoriza a
interposição de recurso para instâncias superiores, não, no
entanto, a oposição de embargos declaratórios fundados na
ocorrência de omissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000431-56.2014.8.26.0418/50000 - Paraibuna - VOTO No 6/8
Nesses aspectos, portanto, não há que se falar
em omissão no v. acórdão.
4.
No mais, faz-se imperioso o esclarecimento de
que não se exige que o julgado enumere os dispositivos legais
para que se tenha por analisada a matéria.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de
declaração no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos
embargos de declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des.
Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a
Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins
de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no
artigo 1022 do atual Código de Processo Civil (artigo 535 do
Código de Processo Civil de 1973). A omissão a qual este
dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração
expressa do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta
que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000431-56.2014.8.26.0418/50000 - Paraibuna - VOTO No 7/8
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem
omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação
expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal
Federal, para fins de prequestionamento a lastrear eventual recurso
extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a teor da Súmula
282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido não se verifica
omisso, porquanto aborda a questão levantada, despiciendo a
referência expressa e individualizada a artigos constitucionais, mesmo
que para fins de prequestionamento de matéria sujeita a recurso
extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina,
terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2.(...) 3.
Recurso extraordinário: o requisito do prequestionamento não reclama
menção expressa ao dispositivo constitucional pertinente à questão de
que efetivamente se ocupou o acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI
Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em
suma,
nem
mesmo
para
fins
de
prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo
artigo 1022 do atual Código de Processo Civil (artigo 535 do
Código de Processo Civil de 1973)
, sendo desnecessária a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se
ter caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos extraordinários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000431-56.2014.8.26.0418/50000 - Paraibuna - VOTO No 8/8
Isso
posto,
acolho
parcialmente
estes
embargos de declaração apenas para afastar a omissão apontada,
sem, contudo, alterar o julgamento da lide.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR